Tribunal: TJBA
Processo: 8103170-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103170-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOAN

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA DAS FATURAS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. DILIGÊNCIA JUNTO AO IBAMETRO PREJUDICADA. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPATÍVEL COM PERFIL CONDOMINIAL. ART. 373, I, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOAN
contra sentença proferida pela 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer movida em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
–
EMBASA
, na qual o autor alegou elevação expressiva e injustificada nas faturas de água, pleiteando a restituição de R$ 3.760,43 e indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água, consubstanciada em cobranças excessivas decorrentes de medição irregular, apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Contudo, o autor não comprovou irregularidade na medição nem defeito no hidrômetro. A diligência determinada para aferição do equipamento pelo IBAMETRO restou prejudicada, sem que se possa presumir falha no serviço. O histórico de consumo apresentado pela EMBASA revela variações compatíveis com o uso coletivo do imóvel, inexistindo distorção excepcional ou indício de erro de leitura.

A mera elevação nas faturas, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para caracterizar defeito na prestação do serviço. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Não configurado dano moral, pois o episódio se limita a mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: A variação de consumo nas faturas de água, desacompanhada de prova técnica da irregularidade da medição, não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais, incumbindo ao consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8018973-82.2019.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8079196-64.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0538792-55.2017.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12